Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702244-76.2020.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERLY FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: SUPERMERCADO ELIENAY LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração, cujo pedido é a concessão de liminar para suspender o processo, com envio dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência para fins de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, suscitado pela parte autora, após decisão monocrática desta Presidência, que reconheceu a inexistência de atividade jurisdicional cognitiva, porquanto a Reclamação Constitucional ao STF e a Reclamação para garantia da autoridade do STJ junto a este Tribunal Superior deveriam ter sido proposta nos respectivos Tribunais, haja vista tratar-se de ação autônoma, bem como não houve interposição de recurso em face da Decisão da Presidência que negou seguimento ao Agravo em Recuso Extraordinário. Argumenta a parte autora que há divergência entre o decidido por esta Presidência e o decidido pela Terceira Turma dos Juizados Especiais deste TJDFT, nos autos do Processo tombado sob o no 0714095-06.2020.8.07.0007, que negou seguimento à reclamação ao STJ e intimou “o reclamante para que tome as medidas que entender cabíveis” com fundamento no art. 5o, § 6o da Portaria Conjunta no 53, de 23/07/2014. É o breve relatório. Decido. Nos estritos termos do art. 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, publicado no Diário da Justiça (TJDFT) Edição no 5/2022, Brasília – DF, disponibilização sexta-feira, 7 de janeiro de 2022: Art. 26. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos casos previstos neste Regimento: I - processar e julgar: a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais; b) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; c) agravo interno contra decisão do relator ou do presidente do órgão; II - responder consulta sobre direito processual. A consulta processual tem quórum qualificado de 1/3 dos juízes integrantes das turmas recursais conforme art. 105 do citado Regimento, in verbis: Art. 105. A Turma de Uniformização de Jurisprudência poderá, sem atribuir efeito suspensivo, responder consulta sobre matéria processual formulada por mais de um terço dos juízes que compõem as turmas recursais ou dos juízes integrantes dos juizados especiais, quando verificada divergência de entendimento jurídico relevante. O pedido formulado carece do pressuposto material, qual seja, divergência de entendimento jurídico relevante, haja vista que ambas as Turmas não conheceram do pedido, sendo que o precedente citado pelo embargante apenas indica que a parte postulante foi intimada para querer o que entender de direito. Ademais, não há manifestação de 1/3 (um terço) dos juízes que compõe as Turmas Recursais, pressuposto subjetivo necessário ao processamento da referida consulta processual. Ressalta-se que não há se falar em divergência de interpretação de direito processual, na forma do já citado art. 26 Regimento. A parte embargante não apresentou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a ensejar a interposição de Embargos de Declaração. Esclareço à parte embargante que o referido recurso é de fundamentação vinculada, não servindo como sucedâneo recursal, mas tão somente tem a finalidade de aclarar eventual decisão deficiente. NÃO CONHEÇO do pedido de incidente de uniformização de jurisprudência. REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal